Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-94.2023.8.11.0039
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001331-94.2023.8.11.0039
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), EDER HENRIQUE SILVA CAMPOS DE QUEIROZ - CPF: 029.031.191-80 (AGRAVADO), TALLISSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 096.683.166-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA
.

APLICAÇÃO DE MULTA (
ART. 1.021, §4º, DO CPC)
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação
do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
.
39, III
e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

Os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 85, §2º, do CPC, uma vez que não houve condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa quando não há condenação.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso

para afastar a condenação por danos morais
e d
etermino
u
ainda a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

A
agravante
sustenta que o princípio do dever de informação foi respeitado pela instituição financeira, sendo que a conversão do crédito para a modalidade de empréstimo consignado não deve ser considerada, dado que a transação original se deu na modalidade de cartão de crédito, com características específicas dessa forma de financiamento.

Ressalta que
a base de cálculo dos honorários advocatícios deveria ser o valor da condenação, e não da causa, com amparo no art. 85, §2°, do CPC.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante sustenta a regularidade da contratação.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
”
;

e

na modalidade consignado

“
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
”;
quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Exe
cutivo do Estado de Mato Grosso
as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com
sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
”
,
e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

E
a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O agravante
creditou quantia fixa, mediante TED,
em conta
corrente do autor
, operação claramente de
empréstimo,
mas que denominou de Cartão de Crédito C
onsignado. Desse modo, é evidente o intuito de burlar a margem de consignação admit
id
a por Lei e auferi
r juros muito
superiores
ao de Empréstimo C
onsignado, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC,
pois
se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação
narrada
é corriqueira
,
e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada
pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“
Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/
aposentados/pensionistas
cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a manutenção
da avença

nos termos

convencionados
.
Dessa maneira
, por força do princípio da continuidade do contrato
,
é imperiosa sua readequação para
Empréstimo C
onsignado (art. 170 do CC).

Consequentemente,
no que diz respeito
aos juros,
incide
a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
(
AREsp
1099613/MG)

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
), conforme
determinado na
decisão monocrática
.

Além disso,
a
decisão é
extra petita

quando analisa questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Ainda que sem pedido formal, se a pretensão está implícita, deve ser considerado o conjunto da postulação e observado o princípio da boa-fé.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.AGRAVOINTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DECARTÃODE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravointerno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar aconversãoda modalidade contratual decartãode crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade decartãode crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (
ii
) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não decartãode crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação decartãode crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
39, III
e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
; STJ,
AREsp
1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024”.
(N.U 1003964-
55.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Vale destacar
que essa matéria já foi amplamente debatida por esta Câmara.

Por fim
,
como não houve condenação, os honorários advocatícios foram corretamente fixados sobre o montante atualizado da lide (art. 85, III, do CPC).

Diante disso
, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a
cominação
da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e
aplico
ao agravante multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025